Tribunal: TJBA
Processo: 8086820-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086820-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANETE OLIVEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, EDSON DOS ANJOS RIBEIRO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FERNANDA BARRETO MOTA, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA ESPECIFICAMENTE NO IMÓVEL DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. CONSUMIDOR QUE NÃO POSSUI RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA. RESOLUÇÃO AGERSA Nº 02, de 17-07-2017. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8086820-62.2023.8.05.0001, em que é apelante
JANETE OLIVEIRA CERQUEIRA e apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator